Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739609-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SIDNEI ALENCAR DE PAULA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado, de próprio punho, pelo interno SIDNEI ALENCAR DE PAULA, requerendo seja revista sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, a fim de que seja absolvido, ou que ocorra a desclassificação do delito, ou o afastamento da continuidade delitiva e seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, letra f, do Código Penal. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu. Remetam-se os autos à d. Defensoria Pública para ciência do munus e, verificação da adequação do pleito e, instrução do feito, indicando se há identidade dos pedidos com a Revisão Criminal n. 0701665-04.2023.8.07.9000. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 13:13:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator